Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703594-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator